Tribunal: TCU
Processo: 003.907/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2852/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.907/2023-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ivan de Sa (XXX.482.967-XX); Jose Roberto Ramos Ariosa (XXX.477.187-XX); Jurema Capoli Silva (XXX.891.127-XX); Maria Iode Bezerra da Silva (XXX.315.667-XX); Salomao Henrique Brodbekier (XXX.459.717-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à AudPessoal que proceda à imediata autuação e, em confronto com o respectivo ato de aposentadoria tratado neste processo, à subsequente instrução do ato relativo à pensão civil instituída pelo sr. Ivan de Sa, aferindo, em particular, a correta proporcionalização das parcelas consideradas no cálculo do benefício.